Tribunal: TJSP
Processo: 2164368-21.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra medida cautelar decretada em desfavor do paciente, investigado por posse irregular de munição de uso permitido, conforme artigo 12, da Lei no 10.826/03. A defesa alega ilegalidade na busca e apreensão realizada no local de trabalho do paciente, sustentando ausência de

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra medida cautelar decretada em desfavor do paciente, investigado por posse irregular de munição de uso permitido, conforme artigo 12, da Lei no 10.826/03. A defesa alega ilegalidade na busca e apreensão realizada no local de trabalho do paciente, sustentando ausência de justa causa para o inquérito policial e nulidade das provas obtidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da busca e apreensão realizada e (ii) avaliar a existência de justa causa para a continuidade do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada com base em indícios concretos apresentados pela autoridade policial, como suspeita de ocultação de arma de fogo e receptação de produtos de crime.
A diligência foi realizada com autorização judicial e ciência do investigado, não havendo ilegalidade evidente que justifique a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Em habeas corpus, o trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a ausência de justa causa ou atipicidade da conduta. 2. A decisão judicial de busca e apreensão, fundamentada em indícios concretos, não caracteriza ilegalidade.

____________
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código de Processo Penal, art. 240, 243, 648, incisos I e VI.
Lei no 10.826/03, art. 12.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 714.534/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022.